Tribunal: TJES
Processo: 5019351-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019351-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MNZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. BLOQUEIO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PODER DE POLÍCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a suspensão de ato administrativo que impôs à MNZ Atacado e Distribuidora Ltda a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões do agravo atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, possibilitando o exercício do contraditório.

4. O art. 54-A, III, do RICMS/ES autoriza a suspensão preventiva da habilitação para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, em casos de indícios consistentes de fraude, simulação ou má-fé, como exercício legítimo do poder de polícia administrativa, não exigindo contraditório prévio.

5. Existência de elementos trazidos pelo Fisco, como o relatório de auditoria fiscal indicando movimentação financeira incompatível com o capital social e declaração de empresa de logística atestando a inexistência de movimentação física de mercadorias, o que fragiliza a presença dos requisitos da medida liminar, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio preventivo da emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, quando fundamentado em indícios de fraude ou simulação apurados em procedimento fiscal, constitui exercício legítimo do poder de polícia e prescinde de contraditório prévio.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; Arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJES, Agravo Interno AI 024209002245; TJES, Apelação Cível 0023968-61.2018.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 5028526-49.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 79428864), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MNZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial para determinar que a autoridade coatora, ou quem suas vezes fizer, suspenda imediatamente os efeitos do ato administrativo que impôs à Impetrante a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, restabelecendo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a plena regularidade de sua inscrição estadual para tais fins, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente, porque, i) a suspensão preventiva da inscrição estadual, com a ampla defesa e o contraditório diferidos está prevista no Art. 54-A,

RICMS/ES; ii) foi enviada intimação para o domicílio tributário eletrônico da impetrante e realizada diligência no estabelecimento, revelando que não havia funcionários no local e não havia estoque, fato este corroborado por declaração da própria empresa de logística (RIOMAR); iii) foi elaborado relatório pela Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, no qual se apontava detalhadamente os indícios de fraude, simulação e dissimulação nas operações da agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Decisão em id. 17051039 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 17472299, na qual se alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento.

Agravo interno em id. 17472314 e contrarrazões em id. 17573950.

O presente feito comporta sustentação oral.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019351-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MNZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 79428864), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MNZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial para determinar que a autoridade coatora, ou quem suas vezes fizer, suspenda imediatamente os efeitos do ato administrativo que impôs à Impetrante a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, restabelecendo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a plena regularidade de sua inscrição estadual para tais fins, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente, porque, i) a suspensão preventiva da inscrição estadual, com a ampla defesa e o contraditório diferidos está prevista no Art. 54-A,

RICMS/ES; ii) foi enviada intimação para o domicílio tributário eletrônico da impetrante e realizada diligência no estabelecimento, revelando que não havia funcionários no local e não havia estoque, fato este corroborado por declaração da própria empresa de logística (RIOMAR); iii) foi elaborado relatório pela Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, no qual se apontava detalhadamente os indícios de fraude, simulação e dissimulação nas operações da agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Decisão em id. 17051039 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 17472299, na qual se alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento.

Agravo interno em id. 17472314 e contrarrazões em id. 17573950.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, esta não merece prosperar.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo agravante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO a preliminar.

A controvérsia cinge-se a examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

Do que se depreende dos autos originários, narra a impetrante que é pessoa jurídica atuante no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Alega que estava em pleno funcionamento, desenvolvendo regularmente suas atividades e recolhendo os tributos incidentes sobre suas operações, quando, em 18 de setembro de 2025, foi surpreendida com a notificação de uma sanção administrativa que impôs o impedimento à emissão e ao recebimento de documentos fiscais, sob o argumento genérico de proteção ao erário.

A empresa sustenta que a medida possui natureza cautelar com efeitos sancionatórios imediatos, que, na prática, inviabiliza a aquisição e a revenda de mercadorias, impedindo o exercício de sua atividade econômica.

Assim, afirma que a restrição foi imposta de forma abusiva e em afronta a preceitos legais e constitucionais, pelo que acionou as vias judicias para afastar os efeitos lesivos da medida.

Ao receber a demanda, como dito, o d. Juízo deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o ato carece de motivação fática.

Todavia, em juízo exauriente de cognição do presente recurso, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, por entender que a medida imposta pelo Fisco decorre do exercício do poder de polícia, com respaldo no art. 54-A do RICMS/ES, que autoriza a suspensão de forma preventiva, não sendo exigível o contraditório prévio. Explico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma oblíqua de exigir o cumprimento de obrigação tributária (Súmulas 70, 323 e 547).

STF,
S
úmula 70
: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

STF, Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

STF, Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Entretanto, no caso dos autos, verifico que em desfavor da agravada fora imposta, em caráter preventivo, a restrição à emissão de recepção de documentos fiscais com fundamento no art. 54-A, inciso III, do RICMS/ES.

O referido dispositivo legal permite que a SEFAZ imponha tal medida, dentre outras hipóteses previstas em seus incisos, quando constatado indício ou fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Nesta seara, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça, “
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade
” (TJ-ES - APL: 00239686120188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019).

Assim, parece ter o Fisco adotado a medida de forma preventiva, por haver indícios de simulação de operação comercial, sobretudo diante da instauração do Plano de Auditoria Fiscal (PAF nº 05082/2025), que indicou várias inconsistências, a saber: i) constatou-se que não havia funcionários da empresa no local e, mais grave, a contribuinte não tinha estoque no momento, tampouco havia feito qualquer movimentação de mercadoria até aquela data; ii) própria empresa de logística (RIOMAR TRADING LTDA) emitiu declaração atestando que a Agravada “não realizou movimentação de mercadorias”; iii) A empresa, com capital social integralizado de R$ 30.000,00, teria recepcionado, em 3 meses, notas fiscais no valor de R$ 942.193,39 e emitido notas de venda de R$ 903.206,14.

Ademais, verifico que a agravada fora notificada para a apresentação de documentos a fim de esclarecer os indícios da possível conduta fraudulenta nas suas operações comerciais, não tendo atendido tal recomendação em sua integralidade, conforme se verifica no documento de id. 80533025 (dos autos de origem).

Inclusive, quanto à alegada ilegalidade do ato, porquanto praticado sem contraditório,
“a iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).
” (TJES; Apelação Cível 5028526-49.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 19/Jul/2024). É dizer, a aplicação da medida prescinde de contraditório prévio.

Em juízo perfunctório, ínsito à fase em que se encontra o processo na orgiem, parece-me que a sociedade empresária não foi capaz de ilidir a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Ademais, o
periculum in mora
que fundamentou o provimento liminar, a saber, o risco de perecimento de produtos alimentícios, parece ser infirmado pela prova juntada pelo Fisco, de que não encontrou estoque algum no local inspecionado. Assim, ausente tal requisito, não faz jus a empresa agravada à tutela provisória, devendo ser reformada a r. decisão liminar.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada na origem.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)